Tribunal: TJSP
Processo: 1009529-83.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Trepasse. Inadimplemento. Alienação sucessiva do estabelecimento não autorizada. Distrato verbal não comprovado. Anuência do autor, relativa ao repasse do ponto, não demonstrada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Impossibilidade fática do retorno das partes ao status quo ante. Manutenção da relação jurídica. Condenação da parte inadimplente ao pagamento do preço do trespasse e da

Ementa:
APELAÇÃO. Trepasse. Inadimplemento. Alienação sucessiva do estabelecimento não autorizada. Distrato verbal não comprovado. Anuência do autor, relativa ao repasse do ponto, não demonstrada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Impossibilidade fática do retorno das partes ao status quo ante. Manutenção da relação jurídica. Condenação da parte inadimplente ao pagamento do preço do trespasse e da multa preestabelecida. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.